Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734571-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL RODRIGUES FRANCO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao Magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o autor intimado para juntar aos autos cópia dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas correntes. Alternativamente, poderá o autor recolher as custas iniciais e depositar a caução aludida no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Determino, ainda, a emenda da petição inicial para que o autor: 1) esclareça o motivo do ajuizamento da presente ação rescisória neste foro, considerando a afirmação de que a sentença rescindenda foi “prolatada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais no 1013694-02.2022.8.23.0405, que tramitou na 6a Vara Cível do Foro de Osasco que transitou em julgado em 22/03/2023”; 2) junte aos autos cópias da petição inicial do processo originário, do contrato de financiamento objeto de revisão e da sentença rescindenda; 3) adeque a causa de pedir e os pedidos às especificidades da ação rescisória, a teor dos artigos 966, incisos V e VIII, §§ 1o, 5o e 6o e 970 do CPC, indicando claramente quais tarifas foram cobradas indevidamente, bem como a norma jurídica que entende ter sido violada e, ainda, o precedente do STJ a que se remete na petição inicial, sob pena de caracterização de inépcia. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator